Tribunal: TJMT
Processo: 1030680-31.2024.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030680-31.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Duplicata, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[SILVANA DA SILVA TOLEDO registrado(a) civilmente como SILVANA DA SILVA TOLEDO - CPF: 544.540.421-87 (ADVOGADO), UNICA FOMENTO MERCANTIL LTDA - CNPJ: 17.452.355/0001-14 (AGRAVANTE), JOAO GABRIEL SILVA TIRAPELLE - CPF: 883.287.671-04 (ADVOGADO), SAGA SEUL COMERCIO DE VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA - CNPJ: 22.280.413/0001-00 (AGRAVADO), SELMA FERNANDES DA CUNHA - CPF: 538.007.961-04 (ADVOGADO), RUY AUGUSTUS ROCHA - CPF: 711.172.021-00 (ADVOGADO), NALVA MACHADO DE OLIVEIRA - CPF: 910.495.121-20 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ DA SILVA PEREIRA - CPF: 006.315.421-83 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO – SUSPENSÃO DO PROCESSO – ART. 313, V, "A", DO CPC – DISCUSSÃO SOBRE A VALIDADE DO TÍTULO EXECUTADO – REDISCUSSÃO –
EMBARGOS REJEITADO
S.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1030680-31.2024.8.11.0000

EMBARGANTE:

ÚNICA FOMENTO MERCANTIL LTDA

EMBARGADA:

SAGA SEUL COMERCIO DE VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeito infringente, opostos por
ÚNICA FOMENTO MERCANTIL LTDA
em face do acórdão desta Câmara, que, por unanimidade, desproveu o recurso de agravo de instrumento interposto por ela, contra a decisão que determinou a suspensão da execução com base no art. 313, V, "a", do CPC, até o trânsito em julgado de ações anulatórias relacionadas ao título executivo.

Alega a embargante que o acórdão embargado fundamentou a suspensão do processo executivo na existência de ações anulatórias, sem, contudo, analisar a real natureza dos recursos interpostos.

Ressalta que foi destacado que as ações anulatórias foram julgadas improcedentes na primeira instância e que os respectivos recursos não possuem efeito suspensivo.

Reforça que essa omissão contraria o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), que estabelece que, na ausência de decisão que conceda efeito suspensivo, o prosseguimento da execução não deve ser obstado.

Menciona que conquanto o acórdão reconheça a improcedência das ações anulatórias em primeira instância, opta por manter a suspensão do processo executivo alegando a ausência do trânsito em julgado das decisões.

Aponta que essa postura revela uma contradição interna, pois a própria validação dos títulos exequendos – que possuem presunção de legitimidade – deveria permitir o regular prosseguimento da execução, sobretudo quando os recursos não ostentam efeito suspensivo, conforme reiterado em diversos precedentes do STJ.

Por outro lado, defende que o
decisum
utiliza, de forma genérica, o artigo 294 do Código Civil para fundamentar a possibilidade de oposição de exceções pessoais pela devedora, mesmo em contratos de factoring.

Explica que nos contratos de factoring, especialmente aqueles realizados por meio de endosso cambial, o entendimento jurisprudencial do STJ é no sentido de que o endossatário, na qualidade de terceiro de boa-fé, não pode sofrer a incidência de exceções pessoais opostas pelo devedor. A aplicação irrestrita do art. 294, portanto, gera obscuridade, pois não distingue adequadamente entre as hipóteses de endosso cambial e de cessão de crédito.

Afirma que tal imprecisão pode resultar em interpretações conflitantes, prejudicando a segurança das operações de fomento mercantil e, por consequência, a efetividade dos mecanismos de cobrança e execução.

Assim sendo, requer o
acolhimento dos presentes aclaratórios, para que seja reconhecida e declarada a inexistência de efeito suspensivo nos recursos interpostos nas ações anulatórias, em virtude de terem sido julgadas improcedentes em primeira instância; seja sanada a contradição presente no acórdão, que, ao reconhecer a validade dos títulos exequendos, não justifica a manutenção da suspensão do processo executivo, uma vez que a ausência de efeito suspensivo implica a continuidade da execução; Que se esclareça a inaplicabilidade genérica do artigo 294 do Código Civil ao caso concreto, distinguindo com clareza entre os efeitos decorrentes do endosso cambial e da cessão de crédito, conforme a jurisprudência consolidada do STJ. Ao final, prequestiona dispositivos de lei (id. 272247367).

A embargada, embora intimada (Id. 272334863), não se manifestou.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão desta Câmara, assim ementado:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO – SUSPENSÃO DO PROCESSO – ART. 313, V, "A", DO CPC – EXISTÊNCIA DE AÇÕES ANULATÓRIAS – DISCUSSÃO SOBRE A VALIDADE DO TÍTULO EXECUTADO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

É justificável a suspensão da execução nos termos do art. 313, V, 'a', do CPC, quando a validade dos títulos exequendos é objeto de discussão em ação anulatória ainda não transitada em julgado, de modo a garantir a coerência processual e evitar riscos de execução indevida”.

As questões levantadas pela embargante são de omissão quanto

e contradição ao manter a suspensão do processo executivo até o trânsito em julgado das ações anulatórias.

A embargante alega que o acórdão embargado teria sido omisso ao não analisar expressamente a ausência de efeito suspensivo dos recursos interpostos contra as ações anulatórias nos. 1004016-64.2018.8.11.0002 e 1006886-82.2018.8.11.0002, o que afastaria a necessidade de suspensão do processo executivo.

Todavia, não há qualquer omissão a ser suprida. O acórdão embargado fundamentou-se no efeito suspensivo concedido nos embargos à execução, e não apenas na pendência de julgamento das ações anulatórias.

Por outro lado, o acórdão reconhece que a fraude foi confessada pelo representante da empresa Clean Nobre, mas destaca que não há comprovação inequívoca de que os títulos exequendos decorrem dessa fraude.

Ademais, justifica a suspensão do processo com base no princípio da prejudicialidade externa (art. 313, V, “a” do CPC), entendendo que o trânsito em julgado das ações anulatórias pode impactar o mérito da execução.

Dessa forma, ao contrário do que pretende fazer crer a embargante, não se verifica no julgado questionado a alegada omissão/contradição, porquanto o
decisum
explicitou a motivação da suspensão do processo executivo.

Portanto, ausente quaisquer das hipóteses legais, devem ser rejeitados os aclaratórios, sob pena de se reabrir a possibilidade de nova discussão da matéria de mérito já encartada nos autos e decidida.

Nessa senda, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por ora, deixo de aplicar a sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC, porém,
advirto
a embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a penalidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2025